Tribunal: STF
Processo: ARE 1417287
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1 – Em sede de execução complementar, a Contadoria Judicial de origem, em relação aos juros de mora, assim consignou: “Da análise dos documentos que instruem o feito, observa-se que o Tribunal já pagou os juros entre a data da conta e a data da expedição do requisitório no que tange ao principal da dívida, não mais existindo qualquer diferença a apurar quanto a isso (planilha anexa)”. 



    2 - É clara a disposição do art. 39, I, da Resolução nº 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução. Precedente desta Turma. 



    3 - Agravo de instrumento da parte autora desprovido.”



    Nos Embargos de Declaração (Doc. 8), o embargante sustentou a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, considerando a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da incidência da Lei 11.960/2009 como critério de correção monetária, de modo que não há mais que se falar na aplicabilidade da TR



    O Tribunal de origem negou provimento aos referidos embargos (Doc. 10).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HELIO DE PAULA AMANCIO alega ter o acórdão recorrido violado o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/1988), o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/1988) e a efetividade das decisões do STF (art. 102, §2º, da CF/1988), tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 e, por consequência, da Resolução 134/2010 do CJF.



     Sustenta que “o v. acórdão recorrido manteve a utilização da Res. 134/10 do CJF que aplica indevidamente a correção monetária prevista pela Lei 11.960/09, mesmo após o Colendo Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para os débitos da Fazenda Pública” (fl. 7, Doc. 14).



    Assevera que “o v. acórdão recorrido baseando-se na imutabilidade da coisa julgada, manteve a r. sentença e determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária das prestações em atraso, utilizando-se da Res. 134/10, do CJF” (fl. 13, Doc. 17). 



    Afirma que embora “a coisa julgada seja constitucionalmente protegida pelo artigo 5°, XXXVI, (…) não impede que o texto processual atribua limites ao termo de forma técnica, pois não são todas as minúcias da decisão judicial que tornam-se imutáveis” (fl. 13, Doc. 17). 



    Defende que “o que se torna indiscutível e imutável é a decisão de mérito que concede ou não a benesse pleiteada pelo segurado e não os índices de juros e correção que incidiram nas eventuais parcelas em atraso” (fl. 14, Doc. 14).



    Conclui que “a imutabilidade da coisa julgada não abarca as questões acessórias da demanda, notadamente, os índices de correção monetária das parcelas em atraso da benesse concedida em ação previdenciária, visto que a concessão propriamente dita é tida como a questão principal, cuja imutabilidade prevalece” (fl. 14, Doc. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando o acórdão recorrido “relativizar a coisa julgada para afastar a aplicação da Res. 134/10 do CJF e consequente Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, observando-se e aplicando-se a decisão proferida no RE 870.947/SE, que a considerou inconstitucional, aplicando os previstos no decisum citado, no que tange ao índice de correção monetária, CONSEQUENTEMENTE, determinar o prosseguimento da execução para apurar as diferenças daí devidas, descontado-se apenas o montante já pago por meio do precatório” (fls. 20-21, Doc. 14).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 283/STF (Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular, bem como usurpou a competência do STF ao proceder à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 14):



    “No tocante a repercussão geral da matéria ventilada neste recurso extraordinário, impõe ressaltar que se trata de questão constitucional relevante, visto que extrapola os limites subjetivos do processo, em se tratando de tema importante na esfera econômica e social. 



    Nesse contexto, cumpre destacar que o presente recurso versa sobre a efetividade da Tese de Repercussão Geral do RE 870.947/SE, pugna-se, em síntese, pela aplicação do referido paradigma, uma vez que o v. acórdão recorrido manteve a aplicação da [Lei] 11.960/09 para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, mesmo após este C. Tribunal decidir pela sua inconstitucionalidade (art.1.035, §3º, III do CPC). 



    Dessa forma, resta evidente que o presente recurso ultrapassa a esfera subjetiva do processo, porquanto trata de matéria que já teve a sua repercussão geral conhecida pelo C.STF, notadamente, diante das ofensa direta ao princípio da isonomia (art. 5° Caput, CF), ao direito fundamental de propriedade (art. 5°, XXII, CF) e a efetividade das decisões desta Corte Constitucional (art. 102, §2°, CF), devendo ser reconhecida sua repercussão geral, nos termos do §3°, do artigo 102, da CF e artigo 1.035, §§ 1° e 3°, incisos I e III do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    No caso, foram os seguintes a argumentação desenvolvida no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-4, Doc. 5):



    “Colho da demanda subjacente que, deflagrada a execução, o INSS apresentou memória de cálculo, a qual contou com a expressa aquiescência do credor, requisitando-se o valor apurado (fl. 38). 



    Após o pagamento dos requisitórios, apresentou o credor memória de cálculo complementar, abrangendo a aplicação de correção monetária, bem como juros de mora. 



    A Contadoria Judicial de origem, em relação aos juros de mora, assim consignou: “Da análise dos documentos que instruem o feito, observa-se que o Tribunal já pagou os juros entre a data da conta e a data da expedição do requisitório no que tange ao principal da dívida, não mais existindo qualquer diferença a apurar quanto a isso (planilha anexa)”. 



    Remanesce a questão relativa à correção monetária, insurgindo-se o exequente, no particular, quanto aos critérios utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório. 



    Todavia, é clara a disposição do art. 39, I, da Resolução nº 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução. 



    Eis o teor da norma: 



    […]



    Isso porque, devido à sistemática introduzida pelo art. 100 e §§ da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/00, passou a ser de responsabilidade dos Tribunais atualizar, segundo os índices legais, os valores consignados nas requisições a eles dirigidas. 



    Daí se conclui que os ofícios requisitórios têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis - contemplados, atualmente, no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal -, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte (10ª Turma, AC nº 91.03.028142-6, Rel. Des. Fed. Annamaria Pimentel, j. 06/03/2007, DJU 28/03/2007, p. 1061; 9ª Turma, AG nº 2000.03.00.018772-9, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 28/08/2006, DJU 23/11/2006, p. 403; 8ª Turma, AG nº 2004.03.00.010533-0, Rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, j. 07/11/2005, DJU 08/02/2006, p. 235). 



    A esse respeito, assim decidiu esta Egrégia 7ª Turma: 



    […]



    Dessa forma, entendo de rigor a manutenção da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrente com base em dois fundamentos: (a) inexistência de qualquer diferença a apurar, pois “o Tribunal já pagou os juros entre a data da conta e a data da expedição do requisitório no que tange ao principal da dívida”; e (b) “eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução”. Em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a defender a inconstitucionalidade da incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) no tocante à correção monetária. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente